Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702223-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA CEOLA AGRAVADO: ALESSANDRA CARLA GONCALVES D E S P A C H O Defiro o pedido para intimação pessoal. Expeça-se o respectivo mandado. BRASÍLIA, DF, de fevereiro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora